Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDA. PRESCRIÇÀO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO CABIMENTO DE JUROS DE MORA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. 1.1. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa do ponto de vista prático que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). 1.2. Na origem, já deferida a realização de prova pericial. Assim, recurso que, no ponto, não deve ser conhecido.
2. As alegações relativas a prescrição dos juros remuneratórios e a não cabimento de juros de mora não foram objeto da contestação e, por isto, não foram objeto de apreciação na decisão agravada. 2.1. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil
4. Promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, tal atrai competência da justiça do Distrito Federal 4.1. “O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.